Tribunal: STF
Processo: RHC 254735
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por David Wesley Oliveira de Souza contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 10.12.2024, não foi conhecido o Habeas Corpus n. 930.581/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta do processo que, em 23.4.2024, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da comarca de Bauru/SP determinou a perda de um sexto dos dias remidos pelo recorrente e a atualização do cálculo de penas para fins de progressão de regime, em razão de falta disciplinar de natureza grave cometida em 30.3.2023.



    3. Em 30.6.2024, no julgamento do Agravo em Execução Penal 
n. 0003473-76.2024.8.26.0026, interposto pela defesa, a Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso, em acórdão com a seguinte ementa:



    “EXECUÇÃO PENAL – Falta grave – Mérito – Absolvição ou desclassificação para modalidade mais branda – Inadmissibilidade – Comprovada a prática da falta disciplinar no procedimento administrativo – Agravo improvido” (e-doc. 15).



    4. Contra esse julgado, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 930.581/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, em 10.12.2024, sob os seguintes fundamentos:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA E DESRESPEITO A SERVIDOR PÚBLICO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio, no qual a defesa do paciente pleiteia a absolvição ou desclassificação de falta disciplinar de natureza grave, imputada ao reeducando em razão de ato de desobediência e desrespeito a servidor público no interior do estabelecimento prisional.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível afastar ou desclassificar a falta disciplinar de natureza grave atribuída ao paciente, considerando-se as limitações da via do habeas corpus, que impede a análise aprofundada de matéria fático-probatória.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica ao não admitir habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, exceto em caso de flagrante ilegalidade que gere constrangimento ilegal.



    4. O Tribunal de origem reconheceu a prática de falta grave pelo paciente, com base em provas que indicaram desrespeito e desobediência a servidor público no ambiente prisional, fatos corroborados por depoimentos de agentes penitenciários e relatórios de procedimento administrativo disciplinar.



    5. A reavaliação da natureza da falta disciplinar, visando sua desclassificação ou absolvição, exigiria o reexame de provas e fatos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes desta Corte.



    6. Não se identifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, uma vez que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para o reconhecimento da falta grave.



    IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO” (e-doc. 40).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados em 26.2.2025 
(e-doc. 58).



    5. No presente recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente alega que “a defesa busca a revaloração da sanção aplicada, face a existência de dispositivo legal próprio que disciplina a matéria, qual seja, o art. 45 do regimento interno das unidades prisionais” (fl. 8, e-doc. 67).



    Assevera que “os fatos aventados não constituem falta disciplinar de natureza grave e merecem a devida desclassificação para falta de natureza média” (fl. 9, vol. 67).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Ante o exposto, requer-se:



    1. O CONHECIMENTO E PROVIMENTO do presente RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL, para reformar a decisão do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo as ilegalidades apontadas;



    2. Desclassificação da falta disciplinar – Que seja reconhecida a inadequação da tipificação da conduta como falta grave e, consequentemente, determinada sua desclassificação para falta de natureza média, nos termos do art. 45 da Resolução SAP 144/2010” (fl. 11, e-doc. 67).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede o não provimento do recurso (e-doc. 93).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a desclassificação da conduta para falta média.



    Para determinar a perda de um sexto dos dias remidos pelo recorrente e a atualização do cálculo de penas para fins de progressão de regime, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da comarca de Bauru/SP assentou que “a apuração promovida na sindicância retro revela que o sentenciado se exaltou com a enfermeira da unidade, (...) foi orientado a entrar na cela da enfermaria, mas se negou (...) foi algemado e conduzido. Tal fato caracteriza falta grave, a teor do artigo 50, VI, c.c art. 39, II, ambos da Lei de Execução Penal”.



    O Tribunal estadual, no julgamento do agravo em execução criminal, realçou que “o principal valor dentro dos presídios, para manutenção da ordem, é a disciplina, entendida como respeito aos funcionários e obediência às suas ordens. A conduta do agravante violou claramente esses valores, caracterizando falta grave, suficientemente demonstrada pelas provas colhidas”.



    Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à impossibilidade de reexame do acervo fático-probatório, não se tratando de mera valoração das provas.



    Para afastar as decisões das instâncias anteriores e adentrar a análise do comportamento do recorrente, penalizado pelo cometimento de falta grave, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus e menos ainda nesta sede recursal.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal “no sentido de ser inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; 
e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 118.912-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.2.2014).



    Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE APLICADA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – Para o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à aplicação de tal sanção, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. II – Agravo regimental não provido” (HC n. 195.352-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I – O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II – O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. III – O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. IV – Ordem denegada” (HC 
n. 135.748, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA IMPOSIÇÃO DE FALTA GRAVE. SUPRESSÃO 
DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum (...) 2. In casu, o paciente, em sede de execução penal, teve homologada a prática de falta disciplinar de natureza grave e a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, tendo o Superior Tribunal de Justiça consignado que ‘o exame da tese de que não ocorreu a prática de falta grave não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, na espécie, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede’, bem como que a ‘análise de que o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, seja de natureza leve, média ou grave, também demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita’ e ‘a despeito da alegação de que, em situações análogas, as instâncias ordinárias teriam desclassificado a falta grave para falta disciplinar de natureza média, não é possível estender o mesmo entendimento ao 
caso dos autos, pois, conforme já esclarecido, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível, portanto, pela via estreita do writ’. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 
4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 
5. Agravo regimental DESPROVIDO” (RHC n. 187.585-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.9.2020).



    8. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora